Tribunal: STF
Processo: AI 74377
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-06
Data de publicação: 1978-10-06

Ementa:
- Artigo 3º do Decreto-Lei 814/68.
- Ocorrência dos óbices dos incisos V e VIII do artigo 308 do Regimento Interno, uma vez que não se verifica qualquer das exceções previstas no caput do citado dispositivo.
Agravo regimental a que se nega provimento.